Tribunal: TJDFT
Processo: 0701094-27.2024.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. PREPARO DISPENSADO. GRATUIDADE JUSTIÇA INDEFERIDA. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PURGAÇÃO TOTAL DA MORA. CONSTITUCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pelo embargante, por intermédio da curadoria especial de ausentes, visa à reforma da sentença de improcedência dos embargos à execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se é viável ou não a concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte apelante; (ii) se é viável ou não a concessão do pedido de tutela de urgência firmado no bojo da apelação; e (iii) se é viável afastar o procedimento de purgação da mora no procedimento especial da busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente (Decreto-Lei n.o 911/1969, art. 3o), por sua alegada inconstitucionalidade, bem como afastar os efeitos da mora por abusividade no contrato de financiamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em virtude da falta de elementos mínimos probatórios ou indiciários que esclareçam a condição econômica do apelante (citado por edital e não comparece aos autos) que teria adquirido veículo sob alienação fiduciária, os benefícios da justiça gratuita não hão de ser concedidos.
4. A jurisprudência é pacífica em aceitar a dispensa do recolhimento do preparo recursal na situação processual em que a Defensoria Pública atua na condição de curadoria especial, independentemente da concessão ou não do benefício da gratuidade judiciária.
5. Para a atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal durante a fase de apelação é necessária a apresentação de requerimento autônomo, o qual deve ser endereçado ao Tribunal, ou ao relator, caso o recurso já tenha sido distribuído, e não no bojo do apelo (CPC, art. 1.012, § 3o, incisos I e II). Pressuposto processual não concretamente atendido. Tutela recursal de urgência não conhecida.
6. O rito de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente foi convertido para o procedimento de execução por quantia certa, de acordo com o direito conferido ao credor (Decreto-Lei no 911/1969, arts. 4o e 5o).
7. O pretendido reconhecimento da inconstitucionalidade da purgação da mora prevista no Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 2o se torna inútil, porque o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão-geral, decidiu que “o art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 foi recepcionado pela Constituição Federal, sendo igualmente válidas as sucessivas alterações efetuadas no dispositivo” (RE 382928, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe-247 de 13.10.2020).
8. A alegação de abusividade no contrato, que, em tese, descaracterizaria a mora, é genérica e desprovida de mínima comprovação.
IV. DISPOSITIVO
9. Indeferido o benefício da gratuidade de justiça à parte apelante. Apelação desprovida.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, § 3o, I e II. Decreto-Lei no 911/1969, arts. 3o, § 2o; 4o; 5o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 382928, Relator: Marco Aurelio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 13.10.2020; TJDFT, acórdão 1670619, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, PJe: 16.03.2023; TJDFT, Primeira Turma Cível, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, acórdão 1764064, Dje 06.10.2023; TJDFT, acórdão 1863490, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, DJE: 04.06.2024.